Tribunal: TJDFT
Processo: 0712958-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. VENDA DE PRODUTO DESTINADO A FIM TERAPÊUTICO OU MEDICINAL DE PROCEDÊNCIA IGNORADA E SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. RESTABELECIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. ATIVIDADE LABORAL LÍCITA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAÇÃO.
1. É sabido que após a declarada a inconstitucionalidade do preceito secundário previsto no art. 273, § 1o-B, do Código Penal pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade no Habeas Corpus n.o 239.363/PR, as Turmas que compõem a 3a Seção passaram a determinar a aplicação da pena prevista no crime de contrabando ou no crime de tráfico de drogas, do art. 33 da Lei de Drogas, com possibilidade de aplicação da minorante elencada no §4o do referido artigo.
2. A decisão que, despida de elementos concretos, afasta a causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei de drogas por concluir que o réu se dedica à atividade criminosa pelo fato de não ter comprovado o exercício atividade lícita revela-se ilegal, sobretudo se demonstrado ser o réu primário e possuir bons antecedentes. Tal ilegalidade apresenta força bastante para infirmar a coisa julgada.
3. Nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, compete à União a apreciação de pretensão reparatória decorrente e condenação exarada pelo TJDFT.
4. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.